Tribunal: CARF
Processo: 10882.000022/2010-25
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AUGUSTO SEKEFF SALLEM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.000022/2010-25
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.780 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
8 de abril de 2021
Recorrente
LUIZ EDUARDO DO AMARAL COSTA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2005
NÃO CONHECIMENTO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA.
SÚMULA VINCULANTE CARF No 1.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, por renúncia à instância administrativa em razão de propositura, pelo
sujeito passivo, de ação judicial com o mesmo objeto do processo administrativo.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório A autoridade tributária lavrou a Notificação de Lançamento no
2005/608410368262110, em que exige o crédito de R$ 274.928,31, acrescido de multa de ofício
e juros de mora, por ter o contribuinte omitido rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor
de R$ 1.000.000,70.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.000022/2010-25
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000022/2010-25

IMPUGNAÇÃO (fls. 2/17)
Impugnação formalizada em 6/1/2010.
O impugnante explana que o montante omitido compreende o pagamento de
gratificação especial em razão de sua demissão, uma indenização por rescisão do contrato de
trabalho (fls. 45).
Diante da resistência da Fazenda Pública, houve impetração de Mandado de
Segurança no 2004.61.00.018160-8, determinando à instituição financeira o depósito judicial do
imposto de renda retido sobre o pagamento especial (fls. 53/83).
Registra não ter omitido os valores recebidos, tendo-os declarado na rubrica
rendimentos isentos e não tributáveis – indenização por rescisão de contrato de trabalho,
inclusive a título de PDV, e por acidente de trabalho e FGTS.
Defende ser indevido o lançamento, pois o débito está garantido por depósito do
montante exigido e também há decisão judicial favorável, proferida em mandado de segurança,
pendente de apreciação do recurso especial da Fazenda Pública sem efeito suspensivo.
Caso o lançamento seja considerado legítimo, deve ser determinado o
cancelamento da multa de ofício, pois o depósito judicial afastaria a aplicação da multa de mora.
ACÓRDÃO DE IMPUGNAÇÃO (fls. 112/115)
A autoridade julgadora, em razão da coincidência de matéria com a do Processo
no 2004.61.00.0181608, apreciou qual o alcance da decisão judicial.
Com base no art. 1o, § 2o, do Decreto-Lei no 1.737/79 e art. 38 da Lei no 6.830/80,
a ação anulatória ou declaratória de nulidade de crédito da Fazenda Nacional importa em
renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso ora interposto.
Assim, não conheceu da impugnação por haver concomitância de processo
judicial e administrativo versando sobre a mesma matéria, e deixou a cargo da Delegacia da
Receita Federal de origem dar o encaminhamento necessário para observar a decisão judicial.
Ciência postal em 19/4/2013, fls. 118.
RECURSO VOLUNTÁRIO (fls. 121/140)
Recurso voluntário formalizado em 17/5/2013, reiterando as razões deduzidas na
impugnação.
Sem contrarrazões.
É o relatório.

Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.780 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10882.000022/2010-25

Voto
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo.
O acórdão condutor, com base na propositura de mandado de segurança para
debater a incidência ou não de imposto sobre a renda da pessoa física sobre a verba denominada
gratificação especial, entendeu que houve concomitância entre as instâncias judicial e
administrativa, devendo esta ser preterida em face àquela que exerce a jurisdição no
ordenamento brasileiro.
A propositura da ação judicial no 0018160-48.2004.4.03.6100 importa em
renúncia à instância administrativa ante a coincidência de objeto com o processo administrativo,
nos termos da Súmula Carf no 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Por esse motivo, não conheço do recurso voluntário, por renúncia à instância
administrativa pela via judicial.
CONCLUSÃO
Voto em não conhecer do recurso voluntário ante a propositura de ação judicial a
respeito da mesma matéria.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital